Tribunal: TJSP
Processo: 1013841-30.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Contrato – Serviços de telefonia móvel - Ação de preceito cominatório, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral – Pretensão da autora contra tarifa não contratada ("Vivo Controle Serviço Digital II") - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Serviço contratado que inclui o acesso à rede mundial de computadores – Fatura que desmembra o "quantum" dos serviços de

Ementa:
Contrato – Serviços de telefonia móvel - Ação de preceito cominatório, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral – Pretensão da autora contra tarifa não contratada ("Vivo Controle Serviço Digital II") - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Serviço contratado que inclui o acesso à rede mundial de computadores – Fatura que desmembra o "quantum" dos serviços de voz e de acesso à rede mundial de computadores disponibilizado por pessoa jurídica do mesmo grupo econômico – Abusividade inexistente – Contraprestação igual ao valor contratado conforme oferta ao público – Autora que tergiversa com a verdade e insiste na versão de tarifa abusiva – Litigância de má-fé – Apelação protelatória – Condutas tipificadas no art. 80, incisos II e VII, do novo CPC – Sanção, nos termos do art. 81, "caput", do novo estatuto, de 4% do valor da causa – Recurso desprovido e sanção à autora por deslealdade processual, majorados os honorários advocatícios "ope legis" e ressalvados a gratuidade processual e o art. 98, §4o, do novo CPC.

Inteiro teor:
À Mesa
Registro: 2020.0000721297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013841-30.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CRISTIANE CARNELOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora,
sancionando-a ao pagamento de multa de 4% do valor da causa por deslealdade
processual, ressalvados a gratuidade processual e o disposto no art. 98, §4o, do novo
CPC. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013841-30.2018.8.26.0482 - Voto
6
VOTO No: 35.670
APEL.No: 1013841-30.2018.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente
APTE. : Cristiane Carnelos Silva
APDO. : Telefônica Brasil S/A.
Contrato Serviços de telefonia móvel - Ação de preceito
cominatório,
cumulada
com
repetição
de
indébito
e
indenização por dano moral Pretensão da autora contra tarifa
não contratada (“Vivo Controle Serviço Digital II”) - Sentença
de improcedência Recurso da autora Serviço contratado que
inclui o acesso à rede mundial de computadores Fatura que
desmembra o “quantum” dos serviços de voz e de acesso à
rede mundial de computadores disponibilizado por pessoa
jurídica do mesmo grupo econômico Abusividade inexistente
Contraprestação igual ao valor contratado conforme oferta ao
público Autora que tergiversa com a verdade e insiste na
versão de tarifa abusiva Litigância de má-fé Apelação
protelatória Condutas tipificadas no art. 80, incisos II e VII,
do novo CPC Sanção, nos termos do art. 81, “caput”, do
novo estatuto, de 4% do valor da causa Recurso desprovido e
sanção à autora por deslealdade processual, majorados os
honorários advocatícios “ope legis” e ressalvados a gratuidade
processual e o art. 98, §4o, do novo CPC.
A r. sentença de fls. 76/81, cujo relatório
fica incorporado, julgou improcedente a pretensão da
autora nos autos de ação de preceito cominatório, cumulada
com repetição de indébito e indenização por dano moral, a
seu cargo as verbas de sucumbência, os honorários
advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa (art.
85, §8o, do novo CPC), em R$954,00, com correção monetária
desde a prolação e juros de mora contados do trânsito em
julgado (§16), ressalvada a gratuidade processual.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, insistindo na tese de que a ré cobrou tarifa
indevida, denominada “Vivo Controle Digital II” sem
contratação formal, daí o abuso que evidencia o indébito a
ser
repetido
com a dobra do Código de Defesa do
Consumidor,
reforçando
que
não
autorizou
qualquer
incremento no preço tarifado dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013841-30.2018.8.26.0482 - Voto
6
Recurso
respondido,
a
ré
opôs-se
ao
julgamento virtual (fls. 111).
É o relatório.
A autora contratou serviços de telefonia
móvel com a ré e contesta tarifa de R$14,00 cobrada sob a
rubrica “Vivo Controle e Serv Digital II”, somada ao plano
contratado ao preço total de R$44,99.
A ré, por sua vez, argumenta que a autora
aderiu ao plano de serviços de telefonia e ao preço
tarifado de R$44,99, compreensivo do serviço de acesso à
rede mundial de computadores disponibilizado por outra
prestadora de serviços do mesmo grupo, Telefônica Data
S/A..
De fato, somado o preço tarifado do serviço
de telefonia, de R$30,99, ao preço tarifado do serviço de
acesso à rede mundial de computadores, de R$14,00, a
contraprestação é a contratada, de R$44,99, como se vê da
fatura a fls. 16.
A autora não infirma a versão da ré ou
impugna o que estampa a fatura, nem mesmo contesta a
circunstância de que o preço cobrado, de R$44,99, é o
anunciado em oferta pública que a ré reproduziu a fls. 26
e 60.
Em síntese, a autora não se desincumbiu do
ônus de provar as condições da contratação ou o valor da
contraprestação. A ré, por sua vez, documentou a
composição da contraprestação e os serviços, inclusive os
de acesso à rede mundial de computadores prestados por
terceira do seu grupo econômico, à razão de R$14,00.
A autora contratou com a ré e deve se
submeter à força vinculante do contrato, que se assenta na
máxima "pacta sunt servanda", apenas elidida em hipóteses
de caso fortuito ou força maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013841-30.2018.8.26.0482 - Voto
6
A propósito, Orlando Gomes preleciona que:
"Ponte de obrigações, é tamanha a força vinculante do
contrato que traduz, enfaticamente, dizendo-se que tem
força de lei entre as partes. O contrato deve ser
executado tal como se suas cláusulas fossem disposições
legais para os que o estipularam. Quem assume obrigação
contratual tem de honrar a palavra empenhada e se conduzir
pelo modo a que se comprometeu" ("Contratos", Ed. Forense,
1984, 10a ed., pág. 179).
Caio Mário da Silva Pereira doutrinava que
"a ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de
contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da
avença,
segundo
as
suas
preferências.
Concluída
a
convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar,
em definitivo, os agentes. Uma vez celebrado o contrato,
com observância dos requisitos de validade, tem plena
eficácia, no sentido de que se impõe a cada um dos
participantes, que não têm mais a liberdade de se forrarem
às consequências, a não ser com a cooperação anuente do
outro. Foram as partes que escolheram os termos de sua
vinculação, e assumiram todos os riscos. A elas não cabe
reclamar, e ao Juiz não é dado preocupar-se com a
severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser
atacadas sob a invocação de princípios de equidade"
(“Instituições de Direito Civil”, Ed. Forense, 1975, 3a
ed., vol. III, pág. 16).
Ninguém está obrigado a se vincular a um
contrato. No Estado Democrático de Direito, o princípio da
legalidade é a base jurídica da liberdade de contratar ou
não, bem como de estipular em que condições e por quanto
tempo, exceto se norma legal impuser conduta diversa (art.
5°, inciso II, da Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013841-30.2018.8.26.0482 - Voto
6
José Frederico Marques, em lição lapidar a
respeito da tutela jurisdicional e dos poderes do juiz,
dizia que: “A formação, mudança ou desfazimento de uma
relação
jurídica,
pelas
vias
jurisdicionais,
é
excepcional. Com a jurisdição, o Estado compõe a lide para
restaurar o direito violado, ou para declarar existente,
ou não, uma relação de direito. O juiz não intervém, de
regra, na formação de um negócio jurídico, para criar
direitos,
extingui-los
ou
modificá-los.
E
se,
em
determinadas situações, pode a composição da lide se
resolver com essa modalidade de tutela jurisdicional,
claro que, por refugir esta da normalidade, se torna
imprescindível uma particular previsão da lei” (“Manual de
Direito Processual Civil”, Ed. Saraiva, 1978, vol. I
“Teoria Geral do Processo Civil”, pág. 149, n. 116).
É sem sentido decretar a inexigibilidade da
tarifa de R$14,00, se nada mais é do que uma fração da
contraprestação contratada de R$44,99.
Na forma do art. 77, incisos I e II, do CPC
de 2015, os demandantes têm o dever de atuar conforme a
verdade e com lealdade, não só em face do adversário, mas,
sobretudo, em face do Judiciário. Infração a esses
postulados não pode ser tratada com leniência.
A esse propósito, a autora demandou com
improbidade processual ao tergiversar com a verdade e
tentar fazer crer que não está vinculada à contraprestação
de serviços que consome.
Nesse contexto, o recurso de apelação, por
igual, é ato de deslealdade, manifestamente protelatório,
só pelo fato de reiterar pretensão contrária à verdade.
Se
assim
é,
a
improbidade
processual
engendra as condutas tipificadas no art. 80, incisos II e
VII, do CPC de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013841-30.2018.8.26.0482 - Voto
6
Enquanto o art. 18 do CPC de 1973 previa
multa não excedente a 1% do valor da causa, o art. 81 do
CPC de 2015 agravou a multa cabível, estimando-a entre 1%
e 10% do valor da causa e, nas causas de valor irrisório
ou inestimável, em até 10 (dez) vezes o valor do salário-
mínimo.
A multa de 4% sobre o valor atualizado da
causa de R$10.000,00, destinada à adversária, é suficiente.
Desprovido o recurso da autora e sancionada
ao
pagamento
de
multa
por
deslealdade
processual,
permanece a seu cargo as verbas de sucumbência, as de
reembolso à ré com atualização desde os desembolsos, os
honorários advocatícios majorados a R$1.200,00 (art. 85,
§11, do novo CPC), observada a gratuidade processual.
Consigne-se que a circunstância de a autora
ser beneficiária da gratuidade processual não a exime do
pagamento da multa, caso contrário a gratuidade será
escudo à improbidade processual e à prática de atos
atentatórios à dignidade da justiça (art. 98, §4o, do novo
CPC).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso da autora, sancionando-a ao pagamento de multa por
deslealdade
processual
e
majorados
“ope
legis”
os
honorários advocatícios, observada a gratuidade processual
e o disposto no art. 98, §4o, do novo CPC.
CERQUEIRA LEITE
Relator